Tribunal: TRF3
Processo: 5009843-81.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
320/608)

5009843-81.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5009843-81.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: LUCIANA GOMES PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO TRIBUTO ILUDIDO SUPERIOR AO PATAMAR JURISPRUDENCIAL. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA REGULAR. AGRAVANTE DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA (ART. 62, IV, DO CP). COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MODALIDADE PELO CONDENADO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO DA DPU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor da apelante contra sentença que a condenou pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de dolo específico na conduta da apelante; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante da paga ou promessa de recompensa e sua compensação com a atenuante da confissão espontânea; (iv) a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos por advertência ou medida educativa; e (v) o cabimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela documentação fiscal e pela confissão judicial da apelante, que admitiu o transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal, mediante remuneração, circunstância que evidencia o dolo de iludir o pagamento de tributos. O fato de ter atuado como transportadora mediante remuneração reforça o conhecimento da ilicitude da conduta, não afastando sua responsabilidade penal.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor do tributo iludido (R$ 24.799,92) supera o patamar de R$ 20.000,00 adotado pela jurisprudência como parâmetro objetivo (Tema 157 do STJ), além de evidenciada a habitualidade delitiva, circunstância que afasta os requisitos da mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

5. Dosimetria. Correta a incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, pois a paga ou promessa de recompensa não constitui elementar do tipo penal do descaminho, sendo plenamente aplicável quando comprovado que o agente atuou mediante remuneração, como confessado pela própria apelante. 6. Adequada a compensação integral entre a agravante da paga ou promessa de recompensa e a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena inalterada nesta fase, não sendo possível sua redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Regular a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, inexistindo previsão legal para substituição por advertência ou medida educativa, não cabendo ao condenado escolher a modalidade da sanção, salvo impossibilidade de cumprimento, a ser apreciada pelo Juízo da Execução (art. 148 da Lei no 7.210/84).

7. Incabível o conhecimento do pedido de justiça gratuita, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o benefício já foi concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da DPU desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dolo, consistente na vontade livre e consciente de iludir o pagamento de tributo devido pela entrada de mercadoria no território nacional, encontra-se evidenciado pela confissão da apelante e pelas circunstâncias do caso concreto. O fato de ter atuado como transportadora mediante remuneração reforça a ciência da ilicitude, não afastando sua responsabilidade penal. Ademais, os registros de envolvimento da apelante em fatos semelhantes afastam a alegação de desconhecimento ou erro quanto à ilicitude da conduta. 2.O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de descaminho quando o valor do tributo iludido supera o patamar de R$ 20.000,00 ou quando evidenciada a habitualidade delitiva. 3. A agravante da paga ou promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP) é aplicável ao crime de descaminho quando comprovado que o agente atuou mediante remuneração, sendo possível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. Não cabe ao condenado escolher a modalidade da pena restritiva de direitos a cumprir, inexistindo previsão legal para substituição por advertência ou medida educativa.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334, caput, arts. 33, § 2o, “c”, 44, § 2o, 46, 59, 62, IV, e 65, III, “d”; CPP, art. 804; LEP, art. 148; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 157; Súmula 231/STJ; STJ, HC 318.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/02/2016; TRF3, ACR no 5003130-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, j. 09/10/2025; TRF3, AgExPe no 5008292-13.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Maurício Yukikazu Kato, Quinta Turma, j. 31/01/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5009843-81.2024.4.03.6000

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: LUCIANA GOMES PLACIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor de LUCIANA GOMES PLACIDO (nasc. 04/08/1975), contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Campo Grande/MS, que a condenou como incursa no art. 334, caput, do Código Penal (descaminho), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Consta da denúncia (ID 330818931, págs. 1/3) que, em 18/12/2023, às 23h26, na BR-060, em Camapuã/MS, a apelante foi abordada por equipe da Receita Federal, ocasião em que foram encontradas em seu poder mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal regular, ensejando a apreensão dos bens e a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais.

Segundo apurado, a ré importou e transportava 456 unidades de perfumes de origem estrangeira, iludindo o pagamento de tributos federais (II e IPI), no montante de R$ 24.799,92. Ainda conforme a denúncia, a própria acusada declarou que as mercadorias seriam destinadas à revenda em Goiânia/GO.

O Ministério Público Federal deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, sob o fundamento de que, embora o delito tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça e a pena mínima cominada seja inferior a 4 anos, a acusada possui outros procedimentos em seu desfavor, evidenciando habitualidade e reiteração delitiva, nos termos do art. 28-A, § 2o, II, do CPP (ID 330818931, p. 4).

Em suas razões recursais (ID 330819234), a DPU em defesa da apelante LUCIANA pugna por sua absolvição, sustentando: (a) ausência de dolo específico, sob o argumento de que a apelante não era proprietária das mercadorias, tendo apenas realizado o transporte mediante pagamento, sem conhecimento da suposta sonegação tributária; e (b) atipicidade da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância, considerando o valor dos tributos iludidos (R$ 24.799,92), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Subsidiariamente, requer: (i) a redução da pena, com afastamento da agravante da promessa de paga (CP, art. 62, IV) excessivamente valorada, e aplicação exclusiva da atenuante da confissão; e (ii) a substituição da pena restritiva de direitos por advertência ou medida educativa e (iii) a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (ID 330819236).

A Procuradoria Regional da República, em parecer (ID 333995883), opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo somente para concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Conforme o relatório, o recurso de apelo foi interposto em face de sentença que condenou a ré LUCIANA GOMES pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, CP), à pena corporal de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Em síntese, a DPU em favor da apelante LUCIANA busca a absolvição com o argumento de ausência de dolo específico para o crime de descaminho e aplicação do princípio da insignificância. Busca ainda, a redução da pena com afastamento da agravante indevidamente aplicada e prevalência da atenuante da confissão e, por fim, a substituição da pena restritiva por advertência ou medida educativa.

Conheço do apelo de LUCIANA, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, a teor do art. 593 do CPP, quais sejam: pressupostos objetivos(ou extrínsecos): adequação, tempestividade, regularidade formal e a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos; e pressupostos subjetivos (ou intrínsecos), consistentes na legitimidade e no interesse recursal.

Do Mérito. A materialidade, a autoria e o dolo do crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal) encontram-se devidamente comprovados nos autos, conforme corretamente reconhecido na sentença.

A materialidade delitiva, não impugnada em sede recursal, está demonstrada pela Representação Fiscal para Fins Penais, Relação de Mercadorias e Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos, que apurou o valor das mercadorias em R$ 36.708,00, cujo valor dos tributos iludidos emR$ 24.799,92, bem como pelo Termo de Lacração de Volumes e pelo Auto de Infração e Perdimento de Mercadorias (ID 330819182, págs. 6/7, 9, 15 e 26/29).

A autoria restou comprovada pelo depoimento judicial do Analista Tributário da Receita Federal André Brizuena Garcez, responsável pela lavratura do Termo de Lacração de Volumes (mídia audiovisual encartada aos autos), o qual confirmou a apreensão das mercadorias e a identificação da ré como responsável pelo transporte, bem como pela própria confissão da apelante em interrogatório judicial.

A ré LUCIANA GOMES, em Juízo,admitiu ter transportado 456 unidades de perfumes adquiridos em região de fronteira, sem documentação fiscal, mediante pagamento de R$ 500,00 pelo frete, e que os perfumes seriam entregues em Goiânia/GO, confirmando, assim, os fatos narrados na denúncia (mídia audiovisual encartada aos autos). Tal circunstância evidencia sua ciência quanto à origem estrangeira das mercadorias e à ausência de recolhimento dos tributos devidos.

A alegação defensiva de ausência de dolo específico não procede. O dolo, consistente na vontade livre e consciente de iludir o pagamento de tributo devido pela entrada de mercadoria no território nacional, está evidenciado pela própria confissão da apelante e pelas circunstâncias do caso. O fato de ter atuado como transportadora mediante remuneração reforça o conhecimento da ilicitude da conduta, não afastando sua responsabilidade penal.

Ademais, consta dos autos a existência de registros de envolvimento da apelante em fatos semelhantes (ID 330818931, p. 4; ID 330819203; ID 330819205, p. 2), circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou erro quanto à ilicitude da conduta.

Igualmente não merece acolhida o pleito de absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

A aplicação do referido princípio exige o preenchimento cumulativo dos vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

No caso, além de o valor dos tributos iludidos (R$ 24.799,92) superar o patamar de R$ 20.000,00 adotado pela jurisprudência como parâmetro objetivo para incidência da bagatela (Tema 157 do STJ), restou evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, conforme certidões criminais e informações constantes dos autos (Cota Ministerial de ID 330818931, p.4, e ID 330819203 e ID 330819205, p. 2).

A reiteração criminosa constitui óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.

Assim, a conduta da apelante não se enquadra nos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, pois a habitualidade demonstrada afasta a mínima ofensividade e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade, sem falar que o valor do tributo evadido supera o patamar estabelecido para aplicação do referido princípio.

A proteção da ordem tributária e aduaneira exige resposta penal adequada, especialmente quando demonstrada a habitualidade na prática delitiva, como no caso em análise.

Assim, demonstradas a materialidade, autoria e o dolo, e inexistentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação da apelante pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, não havendo reparos a fazer.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante de o crime ter sido cometido mediante paga ou promessa de recompensa (art. 62, IV, do Código Penal), compensando-as integralmente e mantendo a pena no patamar inicial.

A DPU sustenta o afastamento da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, ao argumento de que a quantia de R$ 500,00 configuraria mera remuneração por transporte, sendo que o valor irrisório que receberia demonstra que se tratava de mera prestação de serviço e não paga ou promessa de recompensa pelo crime. Pleiteia, ainda, a prevalência da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão.

A agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois a paga ou promessa de recompensa não constitui elementar do tipo penal do descaminho, sendo plenamente possível sua incidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte (TRF3, ACR no 5003130-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANDRÉ NEKATSCHALOW, Quinta Turma, julgado em 09/10/2025).

Ademais, a própria apelante admitiu, em interrogatório judicial, que realizou o transporte mediante pagamento de R$ 500,00, circunstância suficiente para a caracterização da agravante.

Por sua vez, a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida e devidamente compensada com a agravante da promessa de recompensa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre tais circunstâncias (STJ, HC 318.594/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/02/2016).

Assim, correta a compensação integral entre a agravante e a atenuante, permanecendo a pena, nesta fase inalterada, em 1 (um) ano de reclusão.

De todo modo, ainda que afastada a agravante, a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal), substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos dos arts. 44, § 2o, e 46 do Código Penal.

A DPU requer a substituição da pena restritiva de direitos por advertência ou medida educativa.

Sem razão.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui benesse legal prevista no art. 44 do Código Penal, aplicável quando preenchidos os requisitos legais, não cabendo ao condenado escolher a modalidade da sanção imposta, salvo hipótese de comprovada impossibilidade de cumprimento.

As penas restritivas de direitos possuem relevante função retributiva e preventiva, contribuindo para a responsabilização do condenado e sua reinserção social, conforme entendimento desta Corte (TRF3, 5a Turma, AgExPe no 5008292-13.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Maurício Yukikazu Kato, julgado em 31/01/2023).

Ademais, inexiste previsão legal para substituição da pena restritiva de direitos por advertência ou medida educativa, como pretende a defesa. Eventual impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços deverá ser submetida ao Juízo da Execução, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal.

No caso, a dosimetria foi realizada de forma regular e proporcional, não havendo fundamento para alteração.

Por fim, a DPU pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Porém, não há como conhecer o recurso neste ponto, pois já fora concedido os benefícios da gratuidade da justiça na sentença, conforme trecho a seguir trancrito: " Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a ré LUCIANA GOMES PLACIDO ao pagamento das custas. Sem prejuízo, concedo-lhe a assistência judiciária gratuita, ficando a execução das custas suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil."(sentença de ID 330819228, parte final, grifo nosso).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor de LUCIANA GOMES PLACIDO, mantendo a sentença em seu inteiro teor.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO TRIBUTO ILUDIDO SUPERIOR AO PATAMAR JURISPRUDENCIAL. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA REGULAR. AGRAVANTE DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA (ART. 62, IV, DO CP). COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MODALIDADE PELO CONDENADO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. RECURSO DA DPU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da União em favor da apelante contra sentença que a condenou pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de dolo específico na conduta da apelante; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante da paga ou promessa de recompensa e sua compensação com a atenuante da confissão espontânea; (iv) a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos por advertência ou medida educativa; e (v) o cabimento do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela documentação fiscal e pela confissão judicial da apelante, que admitiu o transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal, mediante remuneração, circunstância que evidencia o dolo de iludir o pagamento de tributos. O fato de ter atuado como transportadora mediante remuneração reforça o conhecimento da ilicitude da conduta, não afastando sua responsabilidade penal.

4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor do tributo iludido (R$ 24.799,92) supera o patamar de R$ 20.000,00 adotado pela jurisprudência como parâmetro objetivo (Tema 157 do STJ), além de evidenciada a habitualidade delitiva, circunstância que afasta os requisitos da mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

5. Dosimetria. Correta a incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, pois a paga ou promessa de recompensa não constitui elementar do tipo penal do descaminho, sendo plenamente aplicável quando comprovado que o agente atuou mediante remuneração, como confessado pela própria apelante. 6. Adequada a compensação integral entre a agravante da paga ou promessa de recompensa e a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena inalterada nesta fase, não sendo possível sua redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Regular a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, inexistindo previsão legal para substituição por advertência ou medida educativa, não cabendo ao condenado escolher a modalidade da sanção, salvo impossibilidade de cumprimento, a ser apreciada pelo Juízo da Execução (art. 148 da Lei no 7.210/84).

7. Incabível o conhecimento do pedido de justiça gratuita, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o benefício já foi concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da DPU desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dolo, consistente na vontade livre e consciente de iludir o pagamento de tributo devido pela entrada de mercadoria no território nacional, encontra-se evidenciado pela confissão da apelante e pelas circunstâncias do caso concreto. O fato de ter atuado como transportadora mediante remuneração reforça a ciência da ilicitude, não afastando sua responsabilidade penal. Ademais, os registros de envolvimento da apelante em fatos semelhantes afastam a alegação de desconhecimento ou erro quanto à ilicitude da conduta. 2.O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de descaminho quando o valor do tributo iludido supera o patamar de R$ 20.000,00 ou quando evidenciada a habitualidade delitiva. 3. A agravante da paga ou promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP) é aplicável ao crime de descaminho quando comprovado que o agente atuou mediante remuneração, sendo possível sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, sem redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. Não cabe ao condenado escolher a modalidade da pena restritiva de direitos a cumprir, inexistindo previsão legal para substituição por advertência ou medida educativa.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334, caput, arts. 33, § 2o, “c”, 44, § 2o, 46, 59, 62, IV, e 65, III, “d”; CPP, art. 804; LEP, art. 148; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 157; Súmula 231/STJ; STJ, HC 318.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/02/2016; TRF3, ACR no 5003130-90.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, j. 09/10/2025; TRF3, AgExPe no 5008292-13.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Maurício Yukikazu Kato, Quinta Turma, j. 31/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor de LUCIANA GOMES PLACIDO, mantendo a sentença em seu inteiro teor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão